Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão militar instituída em favor das Sras. Denise Vieira Antunes Amaral, Patrícia Ribeiro Tavares Bellato, Esther Fátima Ribeiro Tavares, Daniela Freitas de Andrade Baldin, Iracy Freitas de Andrade Moreira, Elsa Guerrero Garcia Faria, Ana Elisa Nantes e Ana Lúcia Nantes, emitidos pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) não constatou irregularidade nas concessões em exame, mas que o Ministério Público de Contas alertou que no ato da pensão instituída pelo Sr. Ernestino Tavares Filho (peça 4), do qual são beneficiárias as Sras. Patrícia Ribeiro Tavares Bellato e Esther Fátima Ribeiro Tavares, houve majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais e conceder registro aos atos de pensão militar em benefício das Sras. Denise Vieira Antunes Amaral, Daniela Freitas de Andrade Baldin, Iracy Freitas de Andrade Moreira, Elsa Guerrero Garcia Faria, Ana Elisa Nantes e Ana Lúcia Nantes; e considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Ernestino Tavares Filho em favor das Sras. Patrícia Ribeiro Tavares Bellato e Esther Fátima Ribeiro Tavares, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas aludidas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.408/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Vieira Antunes Amaral (XXX.784.898-XX), Patrícia Ribeiro Tavares Bellato (XXX.129.788-XX), Esther Fátima Ribeiro Tavares (XXX.995.788-XX), Daniela Freitas de Andrade Baldin (XXX.034.368-XX), Iracy Freitas de Andrade Moreira (XXX.007.758-XX), Elsa Guerrero Garcia Faria (XXX.792.678-XX), Ana Elisa Nantes (XXX.066.038-XX) e Ana Lúcia Nantes (XXX.828.178-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato da pensão militar instituída pelo Sr. Ernestino Tavares Filho ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Patrícia Ribeiro Tavares Bellato e Esther Fátima Ribeiro Tavares, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências; e 1.7.1.3. emita novo ato de reversão de pensão militar em favor das Sras. Patrícia Ribeiro Tavares Bellato e Esther Fátima Ribeiro Tavares, livre da irregularidade verificada, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.